Tribunal: TJBA
Processo: 8005495-61.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005495-61.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MARLUCIO SILVA BONFIM

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite de recurso de apelação, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso no Órgão Especial do Tribunal de Justiça, a qual questiona a constitucionalidade de dispositivos de lei municipal que embasam o pedido de recálculo de salário-base e pagamento de diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a mera pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade autoriza a suspensão de processo individual, independentemente de determinação expressa de sobrestamento geral; (ii) estabelecer se o indeferimento de medida cautelar na ADI afasta a possibilidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento depender da resolução de questão prejudicial objeto de outra demanda, conferindo ao magistrado poder de gestão processual para assegurar coerência decisória.

4. A controvérsia da apelação depende diretamente da validade dos arts. 83 e 84, da Lei Municipal n.º 1.089/2016, cuja constitucionalidade é objeto da ADI, caracterizando prejudicialidade externa.

5. A suspensão do processo evita decisões conflitantes e preserva os princípios da segurança jurídica e da economia processual, especialmente diante dos efeitos erga omnes e vinculantes do controle concentrado de constitucionalidade.

6. O indeferimento de medida cautelar na ADI não constitui juízo definitivo sobre a constitucionalidade da norma, mantendo a necessidade de aguardar o julgamento de mérito.

7. A inexistência de ordem expressa de sobrestamento geral não impede a suspensão do processo, pois a medida decorre de faculdade legal do magistrado diante da relação de dependência entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade que versa sobre norma essencial ao deslinde de demanda individual configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

2. O indeferimento de medida cautelar na ADI não afasta a possibilidade de suspensão do feito, por não representar decisão definitiva sobre a constitucionalidade da norma.

3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa constitui faculdade do magistrado, destinada a resguardar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 126.697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/08/2014, DJe 19/08/2014; TJBA, AgInt nº 8004961-20.2024.8.05.0088, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 13/04/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8005495-61.2024.8.05.0088
, em que figura como agravante
MARLUCIO SILVA BONFIM
e como agravado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator